Tribunal: TJDFT
Processo: 0712649-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712649-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS FRANCO RAMALHO AGRAVADO: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LUCAS FRANCO RAMALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, pela qual indeferido o pedido de antecipação de tutela em ação anulatória ajuizada contra INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE. Esta a decisão agravada: “(...) No que tange à tutela de urgência pleiteada, alega a parte autora, em suma, que foi desligada do curso de residência médica, sem a informação do motivo, acreditando ser o ato desmotivado, visto que sequer teve acesso ao processo administrativo que resultou nesta decisão. Supõe que o único motivo poderia ser as faltas que recebeu, porém aduz não ter recebido qualquer advertência ou suspensão com esse fundamento. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja garantida sua permanência no curso. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Devendo ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. No caso em tela deve-se analisar a legalidade/regularidade do ato praticado sob o prisma do direito administrativo, na sistemática do controle de legalidade do ato administrativo, não cumprindo ao Estado-juiz intervir na discricionariedade do ato praticado, salvo clara afronta os princípios administrativos, visto que a não observância dos princípios administrativos ou do texto expresso de lei, sujeita a atividade administrativa à intervenção judicial. Com relação ao requisito da probabilidade do direito ("fumus boni iuris"), entende-se que há questionamento ao motivo do ato punitivo, entretanto, a própria parte autora o desconhece visto que não obteve acesso ao processo administrativo. Dessa forma, vislumbra-se essencial a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois é fundamental o acesso à decisão punitiva, bem como à motivação apresentada, para que se analise a legalidade do mesmo e se possa concluir eventual probabilidade do direito, bem como eventuais indícios de nulidade. No que se refere ao perigo de dano ("periculum in mora") este encontra-se presente, visto que a ausência ao curso pode resultar em atraso na conclusão do curso ou na obtenção de certificado profissional. Ademais, há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que concessão da tutela ora pleiteada exaure o objeto da demanda. Assim, por ora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, haja vista a ausência, nesta etapa, de parte dos requisitos, qual seja, da "probabilidade do direito’.” – ID 190109872, autos de origem n. 0702186-89.2024.8.07.0018. Nas razões recursais, o agravante sustenta que: “Aponta a r. decisão agravada que seria necessário acesso à decisão punitiva de exclusão para se conhecer os motivos que levaram ao desligamento do agravante do programa. Com efeito, a decisão sancionatória já se encontra anexada ao processo de origem (Id no 189535504) e justamente naquele documento se comprova que não há qualquer motivação na exclusão do agravante do curso de residência médica do agravado. Com as devidas venias à r. decisão agravada, se o conhecimento e acesso à decisão sancionatória é o que falta para a concessão da medida liminar postulada na inicial, tal requisito se encontra devidamente cumprido e existente nos autos desde a distribuição do feito.” - ID 57384212, p. 5. Diz que “Competia à comissão de residência médica indicar os fatos e os motivos que ensejavam o desligamento do agravante e, ao deixar de fazê-lo, praticou ato administrativo nulo à luz dos princípios da administração pública e da própria Lei no 9784/99.” - ID 57384212, p. 6. Alega que “a falta de acesso ou até mesmo a inexistência do processo administrativo sancionatório é justamente umas principais nulidades que se identifica no caso em exame, à medida em que não se concebe que alguém seja desligado de um curso de residência médica sem a devida existência de um processo administrativo sancionador ou que possa acessá-lo em sua plenitude.” - ID 57384212, p. 7. Afirma que “chegou a solicitar junto ao agravado o acesso ao processo administrativo (Doc. anexo), mas obteve apenas documentos relativos ao seu histórico de avaliações e registros de sua atuação durante o programa de residência, o que denota que ou não lhe foi concedido acesso aos autos ou que o necessário processo administrativo sequer foi instaurado.” - ID 57384212, p. 8. E acrescenta: “(...) sua saída do curso se deu apenas a 24 (vinte e quatro dias) do encerramento do programa e após o agravante ter cumprido a totalidade das atividades avaliativas e de atendimento, o que demonstra com clareza a total falta de proporcionalidade e razoabilidade na medida. Mesmo que tivesse dado qualquer motivo para ser sancionado – o que não restou demonstrado pelo agravado-, não se justificaria sua exclusão no final do curso após já ter cumprido todos os estágios de avaliação e atendimento. Ainda que tenha faltado em alguns dias – faltas estas que prontamente justificou, inclusive com declarações de sua ex-esposa acerca do momento conturbado pelo qual o casal passava -, é totalmente desproporcional e irrazoável o desligamento do agravante quando este já executou todas as atividades, avaliações e atendimentos, restando menos de um mês para o encerramento do programa de residência em que se encontrava matriculado.” - ID 57384212, p. 11. Assevera que “O agravado desrespeitou seu próprio estatuto ao aplicar a pena de exclusão em um caso que demandaria antes, a aplicação da suspensão. Por outro lado, não pode passar incólume o fato que a exclusão se deu após o residente ter realizados todas as atividades e com o curso na iminência de acabar, já que a formalização do desligamento ocorreu a 27 (vinte e dias) da conclusão do programa.” - ID 57384212, p. 13. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para antecipação da tutela recursal: “No presente caso, é de rigor enfatizar que o perigo de dano foi reconhecido pelo próprio juízo singular, que expressamente registrou na decisão agravada que a demora em reintegrar o agravante ao programa de residência poderá lhe acarretar em prejuízos irreversíveis. A probabilidade de direito se mostra patente, se consideradas as gravidades das nulidades tecidas ao longo da exordial, consubstanciadas majoritariamente na supressão do direito de defesa e contraditório, na ausência de motivação do ato administrativo combatido e na ausência de razoabilidade e proporcionalidade. Quanto ao perigo de dano, este se mostra concreto a partir da constatação está fora do programa mesmo já tendo cumprido a carga horária e realizada as atividades, devendo ser reintegrado aos quadros de residentes com a maior brevidade possível a fim de não perder o conteúdo e aprendizado até aqui.” - ID 57384212, pp. 13/14. Ao final, requer: “a) Que seja deferida a concessão, em antecipação da tutela recursal, de ordem para determinar a reforma imediata da decisão ora agravada e, com isso, a seja procedida a suspensão dos efeitos da decisão que o desligou do programa de residência, com a sua consequente reintegração ao curso. b) Que seja intimada a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias; c) No mérito, que seja confirmada a antecipação da tutela recursal pleiteada para que seja reformada a decisão ora agravada e sejam suspensos os efeitos da decisão que o desligou do programa de residência, com a sua consequente reintegração ao curso.” - ID 57384212, p. 14. Preparo recolhido (IDs 57384224 e 57384225). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão que versa sobre tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida, probabilidade do direito não evidenciada. De acordo com a Carta de Apresentação emitida pela Escola Superior de Ciências da Saúde (ID 57384219), o agravante Lucas Franco Ramalho foi aprovado no Processo Seletivo de Residência Médica para o Programa de Pneumologia Pediátrica da COREME Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB). E conforme o citado documento, o Programa de Residência teve início em 1/3/2022, data provável de término o dia 28/2/2024. E o mesmo se confirma da Declaração de ID 189533890, na origem, emitida pela Coordenadora da Comissão de Residência Médica Hospital da Criança de Brasília. Como ressaltado em decisão de ID 189556322, autos de origem, pela qual declinada a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília, “o HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASILILIA JOSÉ ALENCAR, embora atenda exclusivamente pelo SUS (em função de contrato de gestão), é gerido pelo Instituto do Câncer infantil e Pediatria Especializada (ICIPE). Por sua vez, o ICIPE tem natureza jurídica de associação de direito privado, sem fins lucrativos, e foi criado em 22/05/2009 pela Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias (ABRACE).” - ID 189556322. Muito bem. Do documento denominado “ATA - HCB-ICIPE/COREME-PORT214/2019 - ATA 03/2024 DA COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR - Data da Reunião: 02/02/2024”, de ID 57384221, extrai-se a seguinte informação: “As onze horas e quarenta minutos reuniram-se na sala de reunião da Superintendência do Hospital da Criança a coordenadora da COREME-HCB, Dra. Renata Belém Pessôa de Melo Seixa que, em caráter extraordinário, convocou os membros da COREME para comunicar ao residente Dr. Lucas Franco Ramalho, o desligamento do mesmo no programa. Na ocasião o médico residente foi informado que após a decisão da Comissão de Residência Médica pelo seu desligamento, seu recurso foi recebido e indeferido e que a decisão final foi pelo seu desligamento do programa. Lucas Franco Ramalho realizou a devolução do crachá de acesso ao hospital, porém negou-se a devolver a credencial de acesso ao estacionamento. Também solicitou uma cópia de suas avaliações e comprovante de tempo frequentado e foi orientado pela Dra. Cristina Melo Gonçalves a realizar o pedido formalmente por e-mail. O residente recusou-se a assinar qualquer Termo de Desligamento bem como da Ata.” - ID 57384221 Do relatado, observa-se ter havido interposição anterior de recurso pelo agravante, que foi recebido e indeferido. E a mesma informação é corroborada pelo documento direcionado à Comissão de Residência Médica do Hospital da Criança de Brasília; assunto “Esclarecimentos”; datado de 19/12/2023 (ID 57384222), data anterior, portanto à confecção da referida Ata. Este o teor do documento: “Eu, Lucas Franco Ramalho, residente em pneumologia pediátrica, venho à esta Comissão informar que durante o ano de 2023, acabei por ter cenários de faltas relacionados a questões emocionais [...]. Conciliar a extensa carga horária da residência com os impactos emocionais no declínio que culminou no término do meu relacionamento conjugal não foi tarefa fácil. [...] todas de origem emocional e com forte impacto sobre minha vida pessoal e social, levando às faltas que já foram objeto de reunião em setembro e especialmente as havidas em novembro, mês em que houve a separação de corpos. Ainda sim, e reconheço, com limitações, procurei me dedicar aos estudos e atividades da residência. O fato de ser introspectivo me impediu de trazer um assunto de natureza tão íntima ao conhecimento desta Comissão, mas esta oportunidade que me está sendo concedida para esclarecimento acerca das faltas me encoraja a indicar as suas razões, que como dito, não se limitaram às questões emocionais, tendo refletido em várias desordens [...] De pronto, me coloco à disposição desta Comissão para repor todas as faltas havidas, ainda que para isso haja a eventual necessidade de prolongamento do período de residência para tal finalidade, ficando toda a minha carga horária à disposição do Programa, em horários convencionais ou extraordinários. Reportando-me à Ata de Reunião n. 05/2023, informo ainda que finalizei todos os cursos obrigatórios e entreguei as folhas de ponto, demonstrando meu compromisso com a Residência e a formação profissional. Desta forma, e considerando que estou hoje plenamente recuperado física e emocionalmente, faço o compromisso em evitar (salvo em situações de extrema urgência) qualquer falta, além do compromisso em entregar, com a melhor qualidade técnica possível, todos os desafios que me forem confiados pela minha preceptora.” - ID 57384222. Assim, a alegação do agravante no sentido de não haver qualquer motivação de sua exclusão do curso de residência médica do agravado não foi minimamente demonstrada nos autos. Como relatado, não pode subsistir dúvida no sentido de o ora agravante ter interposto anteriormente recurso administrativo, que foi recebido e indeferido, e o conteúdo da peça de ID 57384222 demonstra sua ciência quanto aos motivos do seu desligamento. E embora não se identifique, nessa sede preliminar, se o referido recurso é o mesmo documento denominado “Esclarecimentos”, acostado no ID 57384222, o fato é que, em dezembro de 2023, tinha ciência de suas faltas, tanto que buscou esclarecer as razões para tal. Tampouco se pode reconhecer perigo de dano: o Programa de Residência teve início em 1/3/2022, data provável de término o dia 28/2/2024. E não há notícia de ter havido prorrogação do programa. A “ação anulatória” foi protocolada somente em 11/3/2024 (ID 189532685, autos de origem), ou seja, onze dias após o fim do programa. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora